Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002366-80.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANIVALDO ROSA DE JESUS - CPF: 502.875.161-72 (VÍTIMA), GIAN DIVINO SOARES DA CONCEICAO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – VERSÕES DO RECORRENTE E DA VÍTIMA PRESTADAS SOMENTE NA FASE EXTRAJUDICIAL – TESTEMUNHA OUVIDA SOB O CONTRADITÓRIO – NÃO ESCLARECIMENTO SOBRE A DINÂMICA DO FATO –
INSUFICIÊNCIA DA PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL PARA DECISÃO PRONÚNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

Manter a pronúncia “
significa inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais”,
haja vista que presente apenas indicios derivados do inquérito policial, quais sejam, as versões contrapostas da vítima e do recorrente

(STJ, HC no 560.552/RS).

“É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente.”

(STJ, HC no 589.270/GO)

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, NU 1003671-70.2019.8.11.0000)

“O magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos”
(STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002366-80.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RECORRENTE(S): GIAN DIVINO SOARES DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por GIAN DIVINO SOARES DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal (Código 14137), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil - art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 76054523).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa após injusta agressão da vítima, “
com emprego moderado do único meio disponível (a faca) com o fim de preservação dos interesses próprios, tendo em vista que a luta corporal se deu em ambiente sem iluminação
”; 2) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada em elementos dos autos.

Requer provimento para que seja absolvido sumariamente. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 76054528/ ID 76054531).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento (ID 76054535/ ID 76054536).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 76054538).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, com providência de ofício, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso II, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Almejada absolvição sumária ou impronúncia sob alegação de legítima defesa. Inviabilidade. Circunstância que somente pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em tela. 2) Pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil. Impossibilidade. Conjunto probatório que não a descarta peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Erro material na parte dispositiva da sentença. Correção de ofício que se impõe, para retificar da capitulação legal do delito nos moldes da fundamentação. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, com providência de ofício.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 79755984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na noite do dia 13 de fevereiro de 2005, por volta das 19h45min, na Rua Benjamim Constant, s/n°, nesta cidade, o denunciando, por motivo fútil, desferiu vários golpes de arma branca, tipo faca na vitima ANIVALDO ROSA DE JESUS, causando-lhe as lesões revestidas de animus necandi constantes no Auto de Exame de Lesão Corporal de fls. 26 e Laudo de Exame de Corpo de delito Complementar de fls. 68, que só não lhe provocaram a morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta ainda do presente inquérito policial que, denunciando e vitima estavam trabalhando na Construção da Escola Coimbra, no Bairro Gabiroba, nesta urbe, onde também residiam, em um acampamento, sendo que no dia acima mencionado, haviam estado nas margens do Rio Boiadeiro, tomando banho e ingerindo bebidas alcoólicas.

Ao retornar para o acampamento a vitima chamou a atenção de um colega que havia deixado seu irmão as margens do rio completamente embriagado, oportunidade que o denunciando, sem ter nenhum envolvimento com o fato, reagiu agressivamente, mas em seguida foi para seu quarto.

Momentos depois, o denunciando adentrou no quarto da vitima com uma faca em punho, dizendo que a mataria e foi logo lhe desferindo 06 (seis) golpes em várias partes do corpo, não consumando o fato ante a intervenção de terceira pessoa.

Em razão dos ferimentos, a vitima foi encaminhada para o Hospital Municipal desta cidade e em seguida transferida para o Hospital Regional da cidade Rondonópolis-MT. O motivo do crime foi o fato da vitima ter discutido com terceira pessoa, portanto flagrantemente desproporcional ao resultado, assim presente a qualificadora do motivo fútil. [...].

Em assim agindo GIAN DIVINO SOARES DA CONCEIÇÃO incidiu nas penas do art. 121, §, 2°, II c/c artigo 14, II, todos do Código Penal,[...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 76022495).

No curso da ação penal, o oficial de Justiça certificou que o recorrente [conforme declaração de sua genitora Elisabeth da Conceição] encontrava-se internado na Associação Beneficente Paulo de Tarso, no Município de Rondonópolis/MT (ID 76054476- fls.7).

O Juízo singular requereu informações a essa intuição de saúde, a qual apresentou o prontuário médico do recorrente, informando que ele esteve internado, por três vezes, porque
“estaria ouvindo vozes e tendo visões do pai que já morreu
”, sendo o último atendimento entre 18.3.2011 a 20.4.2011 (ID 76054503/ ID 76054504/ ID 76054505).

Na sequência, a requerimento do órgão da Defensoria Pública, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental, o qual foi extinto sem resolução do mérito, por desídia do recorrente -
“perícia já foi marcada por 03 (três) oportunidades. Nas duas primeiras [20/10/2015 – fl. 18 e 15/03/2016 – fl. 22] não fora possível a intimação do réu, enquanto que na terceira (fl. 69 – 16/10/2019), não obstante devidamente intimado (fl. 73v), não compareceu no ato”-
(Sistema
Primus/
Código 55883/Comarca de Alto Araguaia).

O Incidente de Insanidade Mental transitou em julgado para o Ministério Público em 23.12.2019 e para Defesa 26.2.2020 (Sistema
Primus/
Código 55883/Comarca de Alto Araguaia).

Retomado o curso processual da ação, foi aberta vista à Defensoria Pública para alegações finais [o Ministério Público as apresentou antes da instauração do Incidente de Insanidade Mental].

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] A testemunha Elton Alves Basto, policial militar, não se recordou dos fatos carreados nos presentes autos.

A testemunha João Batista Siqueira, policial militar, afirmou que a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência na qual o réu desferiu 06 (seis) facadas na região do peito da vítima. Relata que os dois trabalhavam na mesma obra e que o motivo do crime foi discussão entre as partes.

Todo este acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do acusado no crime doloso contra a vida descrito na denúncia.

A tese de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa é frágil e possui respaldo isolado no depoimento prestado pelo réu em sede de inquérito policial. Portanto, uma vez que o acolhimento de tese de absolvição sumária, nesta fase processual, exija juízo de certeza e que ausente este juízo, entendo que o réu deve ser pronunciado ao para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressalte-se que, havendo dúvidas, deve ser invocado o “in dubio pro societate”. Neste sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...].

Registro que a manutenção da qualificadora, nesta fase processual, encontra respaldo no depoimento prestado pelo policial militar João Batista Siqueira que relata a existência de discussão entre vítima e réu.

Assim, mantenho a qualificadora do motivo fútil [art. 121 § 2°, II do Código Penal], uma vez que as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não é o caso, diante das provas constantes dos autos.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado GIAN DIVINO SOARES DA CONCEIÇÃO, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - (ID 76054523).

Interpostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para correção de erro material na parte dispositiva, “
in verbis
”:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos e os ACOLHO para retificar a tipificação constante da pronúncia retro, devendo constar:

“
3. [...] PRONUNCIO o denunciado GIAN DIVINO SOARES DA CONCEIÇÃO, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV c/c artigo 14, II ambos do Código Penal.”

(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 76054525).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame de Lesão Corporal no 0157. A.2005 [ferimento com arma branca - saturado em tórax, abdômen e região inguinal esquerda – ID 76054450 –fls. 2/3] e Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar (ID 76054454- fls. 4/5), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Jonatas de Oliveira Batista (trabalhava na obra - ID 76022498- fls.5), Elizimgela Pereira da Silva (esposa de Jonatas – ID 76022498- fls. 4), André Batista dos Santos (trabalhava na obra – ID 76022499- fls.1) e de Anivaldo Rosa de Jesus, vítima (ID 76054454- fls. 2/3), bem como o interrogatório de GIAN DIVINO SOARES DA CONCEIÇÃO, recorrente (ID 76022497 – fls.1).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Elton Alves Basto e João Batista Siqueira Brito
(Relatório de Mídias – ID 76054541 – fls.2).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.2.2005, por volta das 19h45min, na Rua Benjamim Constant, s/n°, no Município de Alto Araguaia, o recorrente teria desferiu vários golpes de faca na vítima Anivaldo Rosa de Jesus [seu colega de trabalho], causando-lhe as lesões no tórax, abdômen e região inguinal esquerda, que ensejaram risco de vida pela ocorrência de um pneumotórax
,

conforme
Exame de Lesão Corporal no 0157. A.2005 (ID 76054450 –fls. 2/3) e Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar (ID 76054454- fls. 4/5);

- Anivaldo Rosa de Jesus [vítima], na fase extrajudicial, afirma que o recorrente entrou no seu quarto [na obra em que trabalhavam], verbalizando “
vou te matar
” e lhe desferiu 6 (seis) golpes de faca
[“uma no pulmão, uma no peito, uma na lateral lombar, lado esquerdo, uma na nádega e outra na virilha
”], quando chegou uma terceira pessoa, “
gritou com ele”
e, então, conseguiu fugir pela janela, indo até a rua, quando foi socorrido e encaminhado ao hospital; não sabe esclarecer o motivo da agressão sofrida (ID 76054454- fls. 2/3); a vítima não foi localizada para ser ouvida perante a autoridade judicial.

- o recorrente, ouvido, também, somente fase policial, admite ter atingido a vítima com golpes de faca, mas argumenta ter agido em legítima defesa, pois entraram em luta corporal e foi agredido injustamente pela vítima, a qual estava com uma faca; que lesionou a vítima, mas não sabe o local, pois só notou que havia sangue quando caiu no chão; que alguém gritou e disparou uma arma de fogo, se assustou e saiu correndo (ID 76022497 – fls.1); o exame de lesão corporal do recorrente indica a presença de escoriações no terço inferior do braço direito e na região umbilical (ID 76022498- fls. 1/2);

- Jonatas de Oliveira Batista, Elizimgela Pereira da Silva e André Batista dos Santos [colegas de trabalho do recorrente e da vítima], ouvidas na Delegacia de Polícia, nada elucidam sobre o fato porque não estavam no local (ID 76022498- fls.5; ID 76022498- fls. 4; ID 76022499- fls.1);

- Elton Alves Basto, policial militar, em Juízo, não se recordou da ocorrência que atendeu no ano de 2005 (Relatório de Mídias – ID 76054541 – fls.2);

- João Batista Siqueira, policial militar, perante a autoridade judicial esclareceu que lembra “
de ter ido nessa escola em construção
” onde ocorreu o fato; e
“segundo informações”
que a guarnição recebeu
“a vítima estava deitada, me parece que estava deitada, e esse outro cidadão ai que ele efetuou as facadas, deu seis facadas na região do peito dele e correu do local
”; não se recorda do motivo, mas,
“se não se engana, discutiram
” (Relatório de Mídias – ID 76054541 – fls.2).

Dito isso, vejamos.

A assertiva do recorrente no sentido de que a vítima lhe atigiu com uma faca antes de ter desferido os golpes contra ela, se contrapõe à narrativa da vítima, a qual asseverou ter sido agredida por ele quando estava em seu quarto, sem qualquer motivo aparente (ID 76054454- fls. 2/3 e ID 76022498- fls. 1/2).

Todavia, sequer o recorrente ou a vítima foram ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A única testemunha que prestou depoimento perante a autoridade judicial [João Batista Siqueira, policial militar, em 27.2.2012] nada esclarece sobre a dinâmica do fato [em 13.2.2005], tão somente quanto a sua ocorrência e por ter ouvido de terceiros ao chegar ao local (Relatório de Mídias – ID 76054541 – fls.2).

Nesse quadro, conservar a pronúncia “
implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significa inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais”,
haja vista que presente apenas indicios derivados do inquérito policial, quais sejam as versões da vítima e do recorrente

(HC no 560.552/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2021).

Com efeito,
“em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”
, afigura-se inadmissível (STJ, REsp no 1591768/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente.”

(HC no 589.270/GO – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021)

Nessa mesma linha, aresto desta e. Câmara:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019)

Registre-se que, embora o pedido defensivo seja de absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa (CPP, art.415, IV), o fato processual deve ser julgado, à luz do art. 414 do CPP, uma vez que os indícios de autoria mostram-se insuficientes para preservar a pronúncia, porquanto colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

A propósito,
“o magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos”
(STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -4.11.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente

GIAN DIVINO SOARES DA CONCEIÇÃO por insuficiência dos indícios de autoria delitiva, à luz do art. 414 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021